Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726689-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO MARQUES CAMPOS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SMPW QUADRA 05 COJUNTO 02 CHÁCARA 07 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS BRASÍLIA - DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Condomínio irregular. Taxa de manutenção. Impenhorabilidade de bem. Afastamento. 1.. Reconhecido em decisão transitada em julgado que o débito de taxas de manutenção em condomínio irregular equipara-se às taxas condominiais em condomínio regular, afasta-se a tese da impenhorabilidade do bem que gerou as taxas (Art. 3o, IV da Lei 8.009/90). 2.. Agravo desprovido. O recorrente afirma que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, sustentando a impenhorabilidade de seu bem de família, ao argumento de que o débito não se trata de taxa condominial, mas contribuição instituída por associação de moradores. Colaciona julgado do TJRJ para amparar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024